Tribunal: TJDFT
Processo: 0748548-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. VALOR. MÉTODO BIFÁSICO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se o valor da indenização de dano moral fixado pelo Juízo singular deve ser majorado.
2. A respeito do valor da indenização, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 2.1 O método de cálculo do valor da indenização do dano moral observa a abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
3. A partir da análise das condutas do causador do dano e do ora apelante, da extensão dos danos extrapatrimoniais experimentados, bem como da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, o montante da compensação respectiva deve ser majorado para R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada apelada, observados os enunciados no 54 e no 362 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça
4. Recurso conhecido e provido.